Tribunal: TJDFT
Processo: 0702924-94.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAL. VALIDADE. HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. PERDIMENTO DE BENS. APARELHO CELULAR E VALORES. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa. O apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, alegando que a condenação se baseou exclusivamente no depoimento de um policial e em elementos informativos não corroborados em juízo. Subsidiariamente, requer a restituição do aparelho celular apreendido, por pertencer a terceiro de boa-fé, e do valor de R$ 422,00 (quatrocentos e vinte e dois reais), cuja origem lícita sustenta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 3 (três) questões em discussão: (i) examinar se o conjunto probatório, notadamente a investigação prévia, as filmagens da transação, a apreensão da droga em poder do usuário, a confissão extrajudicial deste e o depoimento do policial em juízo, é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas; (ii) analisar a legalidade do perdimento do aparelho celular apreendido no contexto do flagrante, diante da alegação de que pertence a terceiro de boa-fé; e (iii) verificar a possibilidade de restituição do dinheiro apreendido, frente à alegação de sua origem lícita em contraposição às circunstâncias da apreensão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas estão devidamente comprovadas. A condenação não se baseou em elementos isolados, mas em um arcabouço probatório robusto e coeso, que inclui investigações pretéritas, monitoramento por câmeras de segurança que registraram a venda do entorpecente, a apreensão da droga em posse do usuário e a confissão deste na fase inquisitorial, tudo corroborado pelo depoimento firme e detalhado do agente policial em juízo.
4. O depoimento de policial, colhido sob o crivo do contraditório, é prova idônea para fundamentar a condenação, especialmente quando em harmonia com os demais elementos dos autos, como ocorreu no caso. A versão do réu mostrou-se isolada e inverossímil, desacompanhada de qualquer suporte probatório.
5. O perdimento do aparelho celular em favor da União deve ser mantido, pois, embora alegada a propriedade de terceiro, as circunstâncias da apreensão — no contexto de flagrante de tráfico e após o réu ser visto utilizando aparelho semelhante durante as investigações — indicam sua utilização como instrumento para a prática delitiva.
6. A manutenção do perdimento do valor de R$ 422,00 (quatrocentos e vinte e dois reais) é medida impositiva. A quantia foi apreendida na residência do réu juntamente com uma balança de precisão, logo após a realização de uma venda de droga paga com uma nota de R$ 100,00 (cem reais). A ausência de comprovação inequívoca da origem lícita do montante e sua vinculação direta com as circunstâncias do tráfico impedem a sua restituição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "A condenação pelo crime de tráfico de drogas é legítima quando fundamentada em um conjunto probatório coeso, que inclui o testemunho judicial de agente policial corroborado por elementos colhidos na fase investigativa, como campanas, filmagens da transação, apreensão da droga com o usuário e a confissão extrajudicial deste, sendo lícito o perdimento de bens apreendidos no contexto delitivo cuja origem lícita não reste inequivocamente demonstrada."

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 243, parágrafo único; Código Penal, art. 91, II, 'b'; Código de Processo Penal, art. 386, VII; Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput, 33, § 4o e 63.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2015359, 0701911-79.2024.8.07.0006, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 26/06/2025, publicado no DJe: 07/07/2025.